Tribunal: TJDFT
Processo: 0702710-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DAS PARTES. MERA IRREGULARIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. FORMA DE ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS. INCORRETA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação e condenou as agravantes ao pagamento dos honorários de sucumbência.
2. A ausência de qualificação das partes no recurso - estando elas devidamente identificadas nos autos - constitui mera irregularidade, incapaz de acarretar o não conhecimento do agravo. Preliminar rejeitada.
3. Constatada a falha na forma de elaboração dos cálculos e configurado o excesso de execução, correta a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e condenou a parte recorrente ao pagamento do ônus sucumbencial, este calculado com base no excesso reconhecido.
4. Recurso conhecido e desprovido.